Tribunal: TJES
Processo: 5000073-54.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-54.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONSTRUENG LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE DE AGIR. ANÁLISE DE PRECEDENTES INVOCADOS PELA PARTE. PRECEDENTES PERSUASIVOS E SEM CARÁTER VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a prestação de contas pormenorizadas pela instituição financeira em favor de Construeng Ltda., referente à conta bancária específica e período delimitado, sob pena de não poder impugnar as contas apresentadas pela autora. O embargante apontou omissões em relação a dispositivos legais, precedentes e à aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve omissão na análise dos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC, que tratam da carência de ação; (ii) se o acórdão deixou de considerar precedentes do STJ relevantes para o tema do interesse de agir em ações de prestação de contas; (iii) se houve omissão quanto à análise do princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais; (iv) se o acórdão analisou adequadamente dispositivos legais relacionados ao mérito da causa, como os artigos 550 e 551 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento, conforme art. 1.022 do CPC, quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que visa ao aprimoramento da prestação jurisdicional, mas não à rediscussão de questões já decididas.

4. Reconhece-se a omissão do acórdão embargado quanto à análise expressa dos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC. Esses dispositivos, contudo, não alteram o mérito da decisão, pois, como esclarecido, o interesse de agir em ações de prestação de contas não exige a comprovação de requerimento administrativo prévio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

5. Quanto aos precedentes invocados pelo embargante (REsp nº 2.000.936/RS e REsp nº 1.561.427/SP), esclarece-se que, embora oriundos do STJ, possuem caráter persuasivo e não vinculante, não havendo obrigação de enfrentamento direto no acórdão. A ausência de tal análise, portanto, não configura vício.

6. Em relação ao princípio da causalidade, verifica-se omissão na análise da fundamentação recursal. O princípio estabelece que os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte que deu causa à demanda. No caso concreto, a instituição bancária, ao resistir judicialmente à pretensão do autor, justificou a condenação ao pagamento de honorários, ainda que não tenha havido solicitação administrativa prévia.

7. Quanto ao mérito da causa e à aplicação dos artigos 550 e 551 do CPC, o acórdão embargado já enfrentou adequadamente a questão ao fundamentar que a prestação de contas, na primeira fase, é exigível, independentemente do acesso do autor aos extratos bancários, por conta da natureza da relação jurídica entre as partes e das dúvidas levantadas pela empresa autora sobre a movimentação de seus ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes, para suprir as omissões relativas à análise dos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC, ao princípio da causalidade e aos ônus sucumbenciais, além de esclarecer a natureza não vinculante dos precedentes citados. Rejeitam-se as demais alegações de omissão.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na análise de dispositivos legais ou de princípios aplicáveis, ainda que não altere o mérito, deve ser suprida em Embargos de Declaração para complementar a fundamentação do acórdão.

2. O interesse de agir em ações de prestação de contas não exige a comprovação de prévia solicitação administrativa.

3. O princípio da causalidade justifica a condenação aos ônus sucumbenciais da parte vencida, mesmo que não tenha havido solicitação administrativa anterior à demanda.

4. Precedentes persuasivos, mesmo que oriundos de cortes superiores, não têm obrigatoriedade de enfrentamento direto no acórdão, salvo quando vinculantes nos termos do art. 927 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 17, 485, inciso VI, 489, §1º, 550, 551 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.954.342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022; REsp nº 2.000.936/RS e REsp nº 1.561.427/SP; TJ-GO, AI nº 50042662120208090000, Rel. Des(a). Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, (S/R).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão deste órgão colegiado que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença que julgou extinta a primeira fase da ação de prestação de contas e determinou ao requerido que, no prazo de até 15 (quinze) dias, preste contas contábeis pormenorizadas ao autor, na forma do art. 551 do CPC, referente à conta de nº 25.955.030, da agência 125, de Mimoso do Sul/ES, no período a que se refere o extrato de ID 5876980 – julho de 2020, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar.

Em suas razões recursais, o Embargante aduz, em suma, que o acórdão:
(i)
não analisou o tópico 5 da apelação, referente à aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais;
(ii)
deixou de se manifestar sobre os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 2.000.936/RS e REsp n. 1.561.427/SP, que tratam do interesse de agir em ações de prestação de contas;
(iii)
não houve apreciação quanto aos dispositivos invocados no tópico 3 da apelação (artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC);
(iv)
foi omisso em analisar as disposições legais relacionadas ao mérito da causa, constantes do tópico 4 da apelação.

Diante de tais argumentos, por entender que a omissão aventada está enquadrada na hipótese do art. 1.022, inciso II c/c art. 489, §1º do CPC, requer que as omissões apontadas sejam supridas, bem como o prequestionamento das matérias, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Contrarrazões apresentadas por
CONSTRUENG LTDA
no Id n. 11620440, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

Decisão do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos no Id. 9577102, determinando a redistribuição do presente feito a um dos atuais componentes desta e. Terceira Câmara Cível, considerando a sua remoção para a 2ª Câmara Cível a partir de 06/05/2024, a teor da Resolução 065/2024 e considerando o posterior protocolo dos aclaradores (15/07/2024), nos termos do 164, §1º, do RITJES.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão deste órgão colegiado que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença que julgou extinta a primeira fase da ação de prestação de contas e determinou ao requerido que, no prazo de até 15 (quinze) dias, preste contas contábeis pormenorizadas ao autor, na forma do art. 551 do CPC, referente à conta de nº 25.955.030, da agência 125, de Mimoso do Sul/ES, no período a que se refere o extrato de ID 5876980 – julho de 2020, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INTERESSE. DESNECESSIDADE DE PREVIA NEGATIVA DE PRESTAR CONSTAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Esta Corte, muito recentemente, deixando claro “A existência de solicitação administrativa anterior e a ausência de pretensão resistida não são requisitos prévios ao ajuizamento da ação de exibir contas. A ausência de comprovação de requerimento na via administrativa não constitui requisito essencial ao acesso à jurisdição, a teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, o que implicaria na violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5005228-66.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 07/Mar/2024)

II – Deixa claro a Empresa Requerente a necessidade de demonstração contábil de seu extrato bancário relativo ao mês de julho de 2020, esclarecendo, ainda, a necessidade de apurar diferenças entre valores supostamente depositados em seu favor e os valores contidos em sua conta concorrente.

III - À finalidade da primeira fase da prestação de constas, irrelevante o fato de ter a Autora o acesso ao seu extrato bancário e às informações próprias de tal documento, sendo clara em sua pretensão quanto as dúvidas ali existentes e os reflexos em seu patrimônio, dúvidas que pretende ver solucionadas com a prestação de contas, que, assim, esgota a sua primeira fase à luz do permissivo legal.

IV - naturalmente impõe-se à instituição bancária, enquanto depositária dos ativos da Requerente e administradora do serviço de conta-corrente bancária, prestar tais espécies de contas exigidas, inexistindo preceito legal que a autorize não prestá-las, razão pela qual entendo que a sentença recorrida merece ser mantida.

IV – Apelo conhecido e improvido.

Em suas razões recursais, o Embargante aduz, em suma, que o acórdão:
(i)
não analisou o tópico 5 da apelação, referente à aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais;
(ii)
deixou de se manifestar sobre os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 2.000.936/RS e REsp n. 1.561.427/SP, que tratam do interesse de agir em ações de prestação de contas;
(iii)
não houve apreciação quanto aos dispositivos invocados no tópico 3 da apelação (artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC);
(iv)
foi omisso em analisar as disposições legais relacionadas ao mérito da causa, constantes do tópico 4 da apelação.

Diante de tais argumentos, por entender que a omissão aventada está enquadrada na hipótese do art. 1.022, inciso II c/c art. 489, §1º do CPC, requer que as omissões apontadas sejam supridas, bem como o prequestionamento das matérias, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Contrarrazões apresentadas por
CONSTRUENG LTDA
no Id n. 11620440, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

Decisão do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos no Id. 9577102, determinando a redistribuição do presente feito a um dos atuais componentes desta e. Terceira Câmara Cível, considerando a sua remoção para a 2ª Câmara Cível a partir de 06/05/2024, a teor da Resolução 065/2024 e considerando o posterior protocolo dos aclaradores (15/07/2024), nos termos do 164, §1º, do RITJES.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de que o acórdão não teria analisado a possível violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC, reconheço que, de fato, a questão não foi enfrentada de maneira expressa.

A matéria, contudo, não altera o mérito do julgado, razão pela qual o acolhimento dos embargos será parcial, sem atribuição de efeitos infringentes.

Esclareço que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação de prestação de contas. Nesse sentido, destaco:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp n. 1.954.342/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Dessa forma, a ausência de requerimento administrativo não constitui obstáculo à configuração do interesse de agir na primeira fase da prestação de contas.

No que concerne aos precedentes indicados pelo embargante, há de se esclarecer que, de acordo com o disposto no artigo 489, § 1º, inciso VI, do CPC, os precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 e no artigo 332, inciso IV, do mesmo diploma, são aqueles de observância obrigatória.

Os precedentes invocados pelo embargante, embora oriundos do Superior Tribunal de Justiça, têm caráter meramente persuasivo e não são vinculantes. Assim, não é exigível que o acórdão enfrentasse tais precedentes como determinantes para o desfecho do caso, motivo pelo qual não há qualquer vício de fundamentação nesse ponto.

Quanto à análise da violação ao artigo 550, § 1º, do CPC, constata-se que o voto condutor do acórdão já enfrentou a questão de forma clara e suficiente no seguinte trecho:

Partindo, então, de tais balizas, na concretude do caso presente entendo plenamente fundamentada e discriminada a pretensão de exigir contas, ao contrário do que aduzido pelo Apelante.

Deixa claro a Empresa Requerente a necessidade de demonstração contábil de seu extrato bancário relativo ao mês de julho de 2020, esclarecendo, ainda, a necessidade de apurar diferenças entre valores supostamente depositados em seu favor e os valores contidos em sua conta concorrente.

Portanto, à finalidade da primeira fase da prestação de contas, irrelevante o fato de ter a Autora o acesso ao seu extrato bancário e às informações próprias de tal documento, sendo clara em sua pretensão quanto às dúvidas ali existentes e os reflexos em seu patrimônio, dúvidas que pretende ver solucionadas com a prestação de contas, que, assim, esgota a sua primeira fase à luz do permissivo legal.

Portanto, não há omissão a ser suprida neste ponto.

Por fim, reconheço que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise do argumento levantado no tópico 5 da apelação, em que o embargante sustenta que, pelo princípio da causalidade, a instituição financeira não deveria ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois não teria dado causa à propositura da demanda, uma vez que a prestação de contas não teria sido previamente solicitada em âmbito administrativo.

De forma a sanar a omissão, esclareço que, conforme jurisprudência pacífica, na hipótese de contestação da obrigação de prestar contas, como no presente caso, instaura-se uma relação jurídica de caráter autônomo. A sentença que determina a prestação de contas, mesmo sem reconhecer resistência expressa ou prévia pela parte ré, deve, por força do princípio da causalidade, condenar a parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Assim, no caso concreto, o embargante, ao resistir em juízo à pretensão do recorrido de exigir a prestação de contas, deu causa à propositura da demanda, justificando a sua condenação aos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade. A jurisprudência é clara no sentido de que tal condenação é aplicável, independentemente de ter havido solicitação prévia em âmbito administrativo, pois a relação jurídica que se estabelece em juízo possui caráter autônomo.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO DA PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA N.º 27, DO TJGO. 1. Na ação de prestação de contas, é fundamental a existência, entre autor e réu, de relação jurídica de direito material em que um deles administre bens, direitos ou interesses alheios. In casu, o consórcio como administrador de coisa alheia, possui o dever de prestar contas de maneira clara, específica e criteriosa da administração dos valores repassados pelo consorciado. 2. Cabível na primeira fase da ação de prestação de contas a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, pela aplicação do princípio da causalidade, independentemente de qualquer alegativa a respeito da concretização nos autos de efetiva resistência pela parte adversa. 3. Em atenção aos parâmetros delineados no parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil ? CPC, quais sejam, natureza e complexidade da presente demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte Agravada na primeira fase da ação de prestação de contas e o local de prestação do serviço, entendo que o montante arbitrado na instância a quo deve ser minorado para o importe de 13% (treze por cento) do valor atribuído à causa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Deixo de conhecer do pedido de condenação da parte Agravante em multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, nos termos da Súmula n.º 27, desta Corte de Justiça.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 50042662120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para suprir as omissões apontadas quanto à análise

da alegação de violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC e do princípio da causalidade e dos ônus sucumbenciais, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, uma vez que as omissões reconhecidas não alteram o mérito da decisão embargada, mas apenas complementam sua fundamentação.

No mais, rejeito as demais alegações de omissão suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar